Tribunal: STF
Processo: RMS 23481
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
- Os embargos de declaração, quando regularmente
utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que se registrem,
eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos
declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte
recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido
reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função
jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada
essa modalidade de recurso. Precedentes.